Tribunal: TJMT
Processo: 1048453-34.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048453-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA - CPF: 091.211.371-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA – REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O APELO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a propositura da Ação de Busca e Apreensão de Veículo o autor deve anexar cópia do pacto de alienação fiduciária e da comprovação da mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048453-34.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1048453-34.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A. em desfavor de Nilva Vieira Mundim Rosa.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
indeferiu a petição
inicial e julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, a ilegalidade da sentença terminativa, ao argumento que teria violado o princípio de Acesso à Justiça. Aduz que não conseguiu, em tempo hábil, juntar os documentos requisitados pelo Juízo (contrato e aditivo).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e recebida a “emenda da inicial” com a juntada dos documentos requisitados pelo Juízo, colacionados juntamente com as razões do recurso ao fundamento de observância do princípio da economia e celeridade processual.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber cabe reforma a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Cuida-se de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo FOX COMFORTLINE 1.6 8V ET, chassi n. 9BWAB45Z3F4048032, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCO, placa QBM7804, RENAVAM 01049979041, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no Contrato de Financiamento n. 44832019, firmado em 16/07/2019, em que foi conferido o crédito no valor total de R$39.065,15, para ser pago em 48 parcelas de R$1.076,23.

Do trâmite processual tem-se que constada a ausência de documentos necessários à propositura da ação, quais sejam, o Contrato n. 43826023 entabulado entre as partes. Dessa forma, foi determinado ao autor a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da referida inicial e extinção da ação.

Nota-se que o autor requereu a dilação de prazo de prazo, que foi parcialmente deferido pelo Juízo, posteriormente, foi certificado o decurso de prazo sem que fosse juntado o documento requisitado.

Sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Como cediço,
para a propositura da Ação de Busca e Apreensão de Veículo o autor deve anexar cópia do pacto de alienação fiduciária e da comprovação da mora.

Assim, se o autor não cumpre a determinação de emenda da inicial para suprir a falta de um deles, é devida a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE JUROS FUTUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. QUALIDADE DE CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Não há previsão legal para apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, uma vez que não constitui requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1308258, 07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020.) (g.n)

No caso analisado, verifica-se que foi deferida dilação do prazo, contudo o autor, ora apelante, não cumpriu a determinação de juntada do documento, deixou decorre o prazo, mesmo com a dilação deferida.

Logo, não cabe falar em nulidade da sentença ou violação a princípios constitucionais.

Por derradeiro, em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação, observa-se se refere ao contrato que estava à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos (art. 435 CPC). Ademais, o
apelante não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023